Tribunal: STJ
Processo: 5589161-88.2023.8.09.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2195589 - GO (2024/0283338-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: MARINA BORGES GARCIA BUENO
ADVOGADOS
: ILDEBRANDO LOURES DE MENDONÇA - GO004419
GABRIEL REED OSORIO - GO047713
TIAGO PARENTE DE OLIVEIRA BENICIO - GO050573
PEDRO LEONARDO R. S. PINTO - GO049614
RECORRIDO
: ALEXSANDRO DE SOUZA GOMES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LEGITIMAÇÃO DO CÔNJUGE QUE NÃO
PARTICIPOU DO NEGÓCIO JURÍDICO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DE
EXECUÇÃO CONTRA OUTRO CÔNJUGE. CASAMENTO CELEBRADO SOB O
REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ARTS. 1.643 E 1.648 DO CC.
PRESUNÇÃO DE CONSENTIMENTO RECÍPROCO.
I. Hipótese em exame
1. Ação de execução de título extrajudicial, da qual foi extraído o presente
recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
20/05/2024
.
06/02/2025
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em decidir se é admissível a inclusão, no polo
passivo de execução de título extrajudicial, de cônjuge do executado casado
sob o regime da comunhão parcial de bens, pois a dívida em que se funda a
execução foi contraída no curso do matrimônio.
III. Razões de decidir
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o juízo de 2o grau
examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial
e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes.
4. A interpretação conjunta dos arts. 1.643 e 1.644 do CC autoriza a
conclusão de que as dívidas contraídas em prol da economia doméstica,
independentemente da autorização do outro, obrigam solidariamente ambos
os cônjuges. É estabelecida, assim, uma presunção absoluta de
consentimento recíproco de forma que, independentemente de quem tenha
contraído a despesa, ambos respondem por ela.
5. Caberá ao cônjuge, uma vez legitimado e componente do polo passivo,
seja na própria execução, seja em eventuais embargos à execução porventura
por ele ajuizados, discutir que a dívida, a despeito de contraída na constância
do casamento, não reverteu em proveito próprio da entidade familiar ou que
determinados bens de sua propriedade não poderão responder pela dívida
porque não se comunicaram, mesmo na hipótese de casamento celebrado
sob regime de bens comunheiro.
Documento eletrônico VDA51222665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/10/2025 17:26:55
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: eed217e0-94c7-4716-9590-e88d9adbc33f

6. No recurso sob julgamento, observa-se que (I) a causa de pedir da ação
executiva é a existência de uma dívida alegadamente contraída pelo
executado em 2021; e (II) o executado é casado, pelo regime de comunhão
parcial de bens, desde 2010. Conclui-se, portanto, que a esposa é legitimada
a compor o polo passivo da execução, viabilizando-se o debate a respeito de
sua eventual responsabilização pelo débito.
7. Os demais pedidos constantes do recurso especial, a respeito da
possibilidade de se praticar atos constritivos em desabono da esposa, como
de sua empresa individual, bem como a penhora da meação do recorrido,
deverão ser analisados pelo juízo do primeiro grau de jurisdição, após a
correta citação da esposa, a quem é assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
IV. Dispositivo
8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, apenas para
determinar a inclusão da cônjuge do executado no polo passivo da demanda.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer do recurso especial e lhe
dar parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51222665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/10/2025 17:26:55
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: eed217e0-94c7-4716-9590-e88d9adbc33f

RECURSO ESPECIAL No 2195589 - GO (2024/0283338-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: MARINA BORGES GARCIA BUENO
ADVOGADOS
: ILDEBRANDO LOURES DE MENDONÇA - GO004419
GABRIEL REED OSORIO - GO047713
TIAGO PARENTE DE OLIVEIRA BENICIO - GO050573
PEDRO LEONARDO R. S. PINTO - GO049614
RECORRIDO
: ALEXSANDRO DE SOUZA GOMES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LEGITIMAÇÃO DO CÔNJUGE QUE NÃO
PARTICIPOU DO NEGÓCIO JURÍDICO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DE
EXECUÇÃO CONTRA OUTRO CÔNJUGE. CASAMENTO CELEBRADO SOB O
REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ARTS. 1.643 E 1.648 DO CC.
PRESUNÇÃO DE CONSENTIMENTO RECÍPROCO.
I. Hipótese em exame
1. Ação de execução de título extrajudicial, da qual foi extraído o presente
recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
20/05/2024
.
06/02/2025
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em decidir se é admissível a inclusão, no polo
passivo de execução de título extrajudicial, de cônjuge do executado casado
sob o regime da comunhão parcial de bens, pois a dívida em que se funda a
execução foi contraída no curso do matrimônio.
III. Razões de decidir
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o juízo de 2o grau
examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial
e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes.
4. A interpretação conjunta dos arts. 1.643 e 1.644 do CC autoriza a
conclusão de que as dívidas contraídas em prol da economia doméstica,
independentemente da autorização do outro, obrigam solidariamente ambos
os cônjuges. É estabelecida, assim, uma presunção absoluta de
consentimento recíproco de forma que, independentemente de quem tenha
contraído a despesa, ambos respondem por ela.
5. Caberá ao cônjuge, uma vez legitimado e componente do polo passivo,
seja na própria execução, seja em eventuais embargos à execução porventura
por ele ajuizados, discutir que a dívida, a despeito de contraída na constância
do casamento, não reverteu em proveito próprio da entidade familiar ou que
determinados bens de sua propriedade não poderão responder pela dívida
porque não se comunicaram, mesmo na hipótese de casamento celebrado
sob regime de bens comunheiro.
Documento eletrônico VDA51222667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/10/2025 00:23:20
Código de Controle do Documento: d7283131-18b7-43ba-bc14-61ac8b46bebe

6. No recurso sob julgamento, observa-se que (I) a causa de pedir da ação
executiva é a existência de uma dívida alegadamente contraída pelo
executado em 2021; e (II) o executado é casado, pelo regime de comunhão
parcial de bens, desde 2010. Conclui-se, portanto, que a esposa é legitimada
a compor o polo passivo da execução, viabilizando-se o debate a respeito de
sua eventual responsabilização pelo débito.
7. Os demais pedidos constantes do recurso especial, a respeito da
possibilidade de se praticar atos constritivos em desabono da esposa, como
de sua empresa individual, bem como a penhora da meação do recorrido,
deverão ser analisados pelo juízo do primeiro grau de jurisdição, após a
correta citação da esposa, a quem é assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
IV. Dispositivo
8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, apenas para
determinar a inclusão da cônjuge do executado no polo passivo da demanda.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
Examina-se recurso especial interposto por MARINA BORGES GARCIA
BUENO, fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, em face de acórdão
do TJ/GO que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por
ela interposto.

:
.
Recurso especial interposto em 20/05/2024
:
.
Concluso ao gabinete em 06/02/2025
de execução de título extrajudicial ajuizada pela recorrente em
Ação:
face de ALEXSANDRO DE SOUZA GOMES.
indeferiu a inclusão de cônjuge do executado no
Decisão interlocutória:
polo passivo da demanda.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão:
recorrente, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO DO CÔNJUGE QUE
NÃO FIGURA COMO DEVEDOR NO TÍTULO EXECUTIVO E CONSTRIÇÃO DE BENS.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. Nos termos do art. 779, inciso I, do CPC, a
execução é movida contra a pessoa reconhecida no título executivo como devedora.
Assim, não sendo o cônjuge da parte executada reconhecida no título de crédito
objeto da execução, não há que se falar na sua inclusão ao polo passivo da lide. II. O
regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável,
de forma automática, por todas as obrigações contraídas pelo seu cônjuge. III.
Inexistindo prova de que a dívida contraída pelo executado se reverteu em prol da
família, vez que sequer há indícios de que seu cônjuge tenha participado ou extraído
proveito da negociação que culminou na emissão da cártula objeto da execução,
impossível a aplicação do art. 790, inciso IV, do CPC. IV. Não havendo fundamento
para a inclusão do cônjuge do devedor no polo passivo da demanda executiva,
impossível o acolhimento do pedido de constrição de seus bens pessoais para
garantir o pagamento do débito exequendo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(e-STJ fls. 48/58)

Documento eletrônico VDA51222667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/10/2025 00:23:20
Código de Controle do Documento: d7283131-18b7-43ba-bc14-61ac8b46bebe

opostos pela recorrente, foram rejeitados (e-
Embargos de declaração:
STJ fls. 84/97).
alega violação aos arts. (I) 1.022, II, do CPC, ante a
Recurso especial:
negativa de prestação jurisdicional; (II) 1.643, 1.644 e 1.658 do CC, uma vez que as
dívidas contraídas durante a relação sob o regime da comunhão parcial de bens
obrigam, solidariamente, ambos os cônjuges; e (III) 790, IV, do CPC, pois autoriza
que os bens de cônjuge ou companheiro se sujeitem à execução (e-STJ fls. 103
/113).
o TJ/GO inadmitiu o recurso especial (e-
Juízo prévio de admissibilidade:
STJ fls. 131/135), o que deu ensejo ao AREsp no 2706104-GO (e-STJ fls. 138/143),
convertido em recurso especial, para melhor exame da matéria (e-STJ fl. 154).
É o relatório.
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
O propósito recursal consiste em decidir se é admissível a inclusão, no
polo passivo de execução de título extrajudicial, de cônjuge do executado casado
sob o regime da comunhão parcial de bens, pois a dívida em que se funda a
execução foi contraída no curso do matrimônio.

1. DA RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL
1. Trata-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial
ajuizada por MARINA BORGES GARCIA BUENO, recorrente, consubstanciado em
cheques assinados por ALEXSANDRO DE SOUZA GOMES, recorrido, no ano de 2021.
2. Citado, o recorrido não apresentou defesa. Diante das infrutíferas
buscas por bens passíveis de penhora, a recorrente solicitou a inclusão da esposa
do executado no polo passivo da demanda, uma vez casado sob o regime da
comunhão parcial de bens desde 2010.
3. O juízo do primeiro grau de jurisdição, no entanto, indeferiu o pedido,
concluindo pela impossibilidade de inclusão de pessoa estranha à lide, não
elencada nos sujeitos passíveis de serem executados, nos termos do art. 779 do
CPC. O TJ/GO, da mesma forma, concluiu pela impossibilidade de estender ao
cônjuge do devedor a responsabilidade patrimonial por dívidas por ele não
contraídas. Acrescentou, ademais, que não há provas de que a dívida contraída
pelo executado se reverteu em prol da família.
4. Irresignada, sustenta a recorrente que a dívida foi contraída para a
aquisição de um veículo, o que gerou acréscimo patrimonial para o casal. Assim,
tendo o débito origem após a constituição do casamento sob o regime da
Documento eletrônico VDA51222667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/10/2025 00:23:20
Código de Controle do Documento: d7283131-18b7-43ba-bc14-61ac8b46bebe

comunhão parcial de bens, há evidente esforço comum da família para aquisição
do bem objeto da dívida, o que autorizaria a inclusão da esposa no polo passivo da
execução.
5. Requer, pois, a reforma do acórdão recorrido, para que se declare a
responsabilidade solidária da esposa do executado, a fim de autorizar atos
constritivos em seu desabono, como de sua empresa individual, bem como a
penhora da meação do recorrido.

2. DA AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
6. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. Confira-se:
AgInt no REsp 1.956.582/RJ, Terceira Turma, DJe
e AgInt no AREsp
9/12/2021
1.518.178/MG, Quarta Turma, DJe
.
16/3/2020
7. Na hipótese, o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e
expressamente, acerca das questões que lhe foram submetidas, de maneira que
os embargos de declaração opostos pela recorrente, de fato, não comportavam
acolhimento. Assim, ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material
no acórdão recorrido, não se verifica a alegada violação do art. 1.022 do CPC.

3. DA POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE CÔNJUGE DO DEVEDOR NO POLO
PASSIVO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, QUANDO CASADOS SOB
REGIME DE BENS COMUNHEIRO
8. No regime da comunhão parcial de bens há presunção absoluta de
esforço comum de ambos os cônjuges para a aquisição do patrimônio, ainda que
registrado em nome de apenas um deles. Igualmente, há presunção absoluta de
consentimento recíproco para a prática de determinados atos, cuja natureza é
essencial para a manutenção da economia doméstica.
9. Nesse sentido, a interpretação conjunta dos arts. 1.643 e 1.644 do CC
autoriza a conclusão de que as dívidas contraídas em prol da economia doméstica,
independentemente da autorização do outro, obrigam solidariamente ambos os
cônjuges. É estabelecida, assim, uma presunção absoluta de consentimento
recíproco de forma que, independentemente de quem tenha contraído a despesa,
ambos respondem por ela.
10. Em decorrência dessa solidariedade legalmente estabelecida, nas
ações de cobrança de tais dívidas será necessária a formação de litisconsórcio
passivo necessário entre os consortes, independentemente de a dívida ter sido
Documento eletrônico VDA51222667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/10/2025 00:23:20
Código de Controle do Documento: d7283131-18b7-43ba-bc14-61ac8b46bebe

assumida por apenas um deles. Conforme se depreende da lição de Cristiano
Chaves de Farias:

É estabelecida, assim, uma presunção absoluta de consentimento
recíproco para a prática de determinados atos – cuja natureza é essencial para a
manutenção do lar. E, por conseguinte, independente de quem tenha contraído a
despesa, ambos respondem. Criou-se, assim, uma regra de solidariedade legal (CC,
art. 1.644) entre os cônjuges, com relação às dívidas contraídas para os fins de
administração da economia doméstica.
Em decorrência disso, nas ações de cobrança de tais dívidas,
considerada a solidariedade legal, será necessária a formação de um litisconsórcio
passivo necessário entre os consortes (independentemente de qual deles tenha
assumido a obrigação), exigindo-se a citação de ambos, como se vê do art. 73, §1°,
III, do Código de Processo Civil. É um interessante caso no qual o patrimônio comum
do casal responde por uma dívida assumida individualmente por um deles. (FARIAS,
Cristiano Chaves de. Curso de direito civil: famílias. 12 ed. rev. e atual. Salvador:
JusPodivm, 2020. p. 343/348)

11. A jurisprudência firmada por esta Corte Superior orienta no sentido
de que, na constância da sociedade conjugal, há de se presumir, como regra, que
as dívidas assumidas por qualquer um dos cônjuges são em benefício comum do
casal. Conforme recentemente decidido pela Terceira Turma, no julgamento do
REsp 2020031-SP, “para as dívidas contraídas por um dos cônjuges ou ex-cônjuges
enquanto houver comunhão (antes da dissolução do vínculo conjugal), o cônjuge
ou ex-cônjuge que com ele é ou era casado e que não participou do negócio
jurídico será legitimado a figurar no polo passivo da execução” (DJe
).
13/11/2023
12. Isso, pois, nos termos do art. 790, IV, do CPC, cônjuge e companheiro
possuem responsabilidade executória secundária, de forma que seus bens estarão
sujeitos à execução na hipótese em que responderem pela dívida, assim como
também sua meação. Com efeito, a responsabilidade patrimonial do cônjuge e
companheiro tem natureza fiduciária, em face da posição de proveito que
obtiveram em decorrência do débito assumido pelo outro cônjuge.
13. Assim, ao cônjuge meeiro confere-se dupla posição em face do
processo em que seu cônjuge figura como executado: “a de terceiro, quando
pretende defender a sua meação, o que o legitima a propor embargos de terceiro;
e a de parte, quando, em face da responsabilidade patrimonial dos seus bens,
pretende impugnar o título executivo ou os atos de execução, o que fará,
consequentemente, por ação de embargos à execução” (ZAVASCKI, Teori.
Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico] 3. ed. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2021. p. RB-6.1).
Documento eletrônico VDA51222667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/10/2025 00:23:20
Código de Controle do Documento: d7283131-18b7-43ba-bc14-61ac8b46bebe

14. Diante da presunção de consentimento recíproco para a assunção da
obrigação, o ato será válido, preservando-se os direitos de terceiros. No entanto,
poderá ser ineficaz ao cônjuge que comprove que não consentiu com tais gastos,
ou que não reverteram em proveito da família.
15. Desse modo, ao cônjuge que se insurge contra a dívida adquirida na
constância de união sob regime de bens comunheiro compete o ônus de provar
não ter havido benefício comum:

Pelas dívidas contraídas por um dos cônjuges responde o patrimônio
comum. Na hipótese de a dívida ser somente de um, cabe a penhora
exclusivamente da meação do devedor. Em se tratando de bem indivisível, a quota
parte do cônjuge alheio à execução é preservada sobre o produto da alienação do
bem (CC 843). Comprovado que a dívida reverteu em benefício da família, possível a
penhora da meação do outro. Em se tratando de dívida de qualquer natureza
assumida por um dos cônjuges, cabe ao outro a prova da ausência de benefício, pois
é do casal a responsabilidade pelos encargos da família (CC 1.565). Assim, presume-
se que as dívidas são contraídas para tal fim. E quem quer derrubar a presunção
tem o ônus da prova. Até porque, para o credor, é praticamente impossível fazer
prova em sentido contrário. (DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias.
12. ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 324)

16. Com efeito, caberá ao cônjuge, uma vez legitimado e componente
do polo passivo, seja na própria execução, seja em eventuais embargos à execução
porventura por ele ajuizados, discutir que a dívida, a despeito de contraída na
constância do casamento, não reverteu em proveito próprio da entidade familiar
ou que determinados bens de sua propriedade não poderão responder pela dívida
porque não se comunicaram, mesmo na hipótese de casamento celebrado sob
regime de bens comunheiro.
17. Nesse cenário, o cônjuge que não participou do negócio jurídico
celebrado pelo outro, é legitimado a figurar no polo passivo da execução ajuizada
pelo credor. Poderá, ao final, não ser responsabilizado pela dívida por ele
contraída, na hipótese de comprovar que a dívida não reverteu em benefício da
família. Ônus que lhe cabe, ante a presunção absoluta de consentimento recíproco.

4. DO RECURSO SOB JULGAMENTO
18. Na espécie, observa-se que (I) a causa de pedir da ação executiva é a
existência de uma dívida alegadamente contraída por ALEXSANDRO DE SOUZA
GOMES, em 2021; e (II) o executado é casado, pelo regime de comunhão parcial
de bens, desde 2010. Diante de tais premissas, após a localização de bens passíveis
de penhora em nome do executado resultar infrutífera, requereu a recorrente a
inclusão da esposa do executado no polo passivo da demanda.
Documento eletrônico VDA51222667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/10/2025 00:23:20
Código de Controle do Documento: d7283131-18b7-43ba-bc14-61ac8b46bebe

19. O acórdão recorrido, entretanto, concluiu pela impossibilidade de
inclusão da esposa do executado no polo passivo, uma vez que o regime da
comunhão parcial de bens não tornaria a esposa solidariamente responsável:

Com efeito, não se pode estender ao cônjuge do devedor a
responsabilidade patrimonial por dívidas por ela não contraídas (sem que essa
tenha participado do negócio jurídico que deu origem à execução) pelo simples fato
dela ser casada com o devedor sob o regime da comunhão parcial de bens.
Em linha, importante ressaltar que o regime de bens adotado pelo casal
não torna a esposa solidariamente responsável de forma automática por todas as
obrigações contraídas por seu esposo. Assim, a inclusão do cônjuge do devedor no
polo passivo da execução não se justifica, só pelo fato de serem casados com regime
de comunhão parcial de bens, como pretende fazer crer a agravante. (e-STJ fls. 53
/54)

20. Constatou, ademais, a ausência de provas de que a dívida contraída
pelo executado se reverteu em prol da família:

Lado outro, vale salientar que, embora o artigo 790, inciso IV, do CPC,
estabeleça que “são sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro, nos
casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”,
verifica- se que tal dispositivo legal não tem aplicação ao caso em voga.
Isto porque, não há provas de que a dívida contraída pelo executado
/agravado se reverteu em prol da família, sequer há indícios de que seu cônjuge
tenha participado e/ou extraído proveito da negociação que culminou na emissão
das cártulas objeto da execução, fato que, por si só, afasta a irresignação recursal,
neste particular. (e-STJ fl. 55)

21. No entanto, tendo em vista a presunção de consentimento recíproco
estabelecida pelos arts. 1.643 e 1.644 do CC, conclui-se que a esposa é legitimada
a compor o polo passivo da execução, viabilizando-se o debate a respeito de sua
eventual responsabilização pelo débito. Registra-se que o ônus da prova, em tal
cenário, fica a cargo de quem pretende derrubar a presunção, pois seria
praticamente impossível exigir do credor que fizesse prova em sentido contrário.
22. Os demais pedidos constantes do recurso especial, a respeito da
possibilidade de se praticar atos constritivos em desabono da esposa, como de sua
empresa individual, bem como a penhora da meação do recorrido, deverão ser
analisados pelo juízo do primeiro grau de jurisdição, após a correta citação da
esposa, a quem é assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5. DISPOSITIVO
Forte nessas razões,
do recurso especial e, nessa extensão
CONHEÇO
, apenas para determinar a inclusão da cônjuge do
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
executado no polo passivo da demanda.
Documento eletrônico VDA51222667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/10/2025 00:23:20
Código de Controle do Documento: d7283131-18b7-43ba-bc14-61ac8b46bebe

Incabível a majoração de honorários, ante a ausência simultânea dos
requisitos elencados pela Segunda Seção no julgamento do AgInt nos EREsp
1.539.725/DF, (julgado em
, DJe
).
09/08/2017
19/10/2017
Documento eletrônico VDA51222667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/10/2025 00:23:20
Código de Controle do Documento: d7283131-18b7-43ba-bc14-61ac8b46bebe

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0283338-8
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.195.589 / GO
Números Origem: 52285802020228090051 558916188 55891618820238090051
PAUTA: 07/10/2025
JULGADO: 07/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MARINA BORGES GARCIA BUENO
ADVOGADOS
: ILDEBRANDO LOURES DE MENDONÇA - GO004419
GABRIEL REED OSORIO - GO047713
TIAGO PARENTE DE OLIVEIRA BENICIO - GO050573
PEDRO LEONARDO R. S. PINTO - GO049614
RECORRIDO
: ALEXSANDRO DE SOUZA GOMES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Adimplemento e Extinção
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. GABRIEL REED OSORIO, pela RECORRENTE: MARINA BORGES GARCIA
BUENO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do recurso especial e lhe deu
parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

C54224555107408974041<@
2024/0283338-8 - REsp 2195589
Documento eletrônico VDA51205980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 07/10/2025 19:53:20
Código de Controle do Documento: 976E4AEB-4EBE-46A8-9E95-D71DB99D1588